Tribunal: TJBA
Processo: 0000666-51.2013.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000666-51.2013.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: DIAMANTE NEGRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

Advogado(s)
:
SILVIA MARIA BORGES VITORIA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO
.
MUNICÍPIO DE SANTA INÊS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. ADIMPLEMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO NÃO COMPROVADO PELO ENTE PÚBLICO
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

1. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou de forma clara e precisa os fundamentos para determinar que a efetiva prestação do serviço restou comprovada documentalmente pelas notas fiscais.

3. Com isso, nota-se que esta Relatora em decisão fundamentada, reconheceu o inadimplemento do Município em relação aos serviços prestados, bem como reconheceu a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Portanto, infere-se que as alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

Rejeição dos aclaratórios
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0000666-51.2013.8.05.0221
, em que figuram como embargante
o

MUNICÍPIO DE SANTA INÊS
, e como embargado o

DIAMANTE NEGRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22